Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária.

2. Deu-se provimento ao agravo.